Tribunal: STF
Processo: ARE 1316619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE NA PRODUÇÃO DAS PROVAS REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM CASO DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Não constitui ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio o fato de os policiais terem entrado na casa do réu, sem autorização judicial, para realizar busca e apreensão, se o réu estava em estado de flagrância, o que legitima a conduta dos policiais, de acordo com a ressalva contida no artigo 5°, XI, da Constituição Federal.
    2. Não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de posse de arma de fogo, sobretudo pela confissão espontânea do réu, aliada ao depoimento da testemunha policial, restou incontroverso que ele possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo com o número de série raspado.
    3. Consoante entendimento das 5' e 6' Turmas do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade.
    4. Correta a compensação apenas parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, porquanto o aludido recrudescimento encontra inquestionável amparo na condição de multirreincidente do réu, devidamente comprovada nos autos.
    5. Recurso conhecido e parcialmente provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Defesa aduz a nulidade da prova obtida por meio ilícito, conquanto os policiais não foram autorizados a entrar na residência do réu.
    Requer, assim, a absolvição do réu por falta de prova para a condenação.
    Com efeito, os policiais militares Manoel Rodrigues de Oliveira e Geraldo Willian da Conceição Leite afirmaram, em Juízo (fl. 92 mídia), que foram acionados para atender a ocorrência de suposta agressão a uma criança. Disseram que foram até o endereço indicado, onde foram recebidos pelo primo do réu, o qual franqueou a entrada deles na residência. Disseram que não encontraram criança no lote, mas, em busca realizada na residência do réu, localizaram, em cima do guarda roupa, um revólver desmuniciado com a numeração suprimida. Afirmaram que o réu assumiu a propriedade da arma de fogo.
    Acresça-se que, a princípio, não há qualquer elemento, ainda que indiciário, a infirmar ou fragilizar as declarações prestadas pelos policiais.
    Ademais, o réu confessou a prática do fato delituoso (fl. 92). Disse que os policiais entraram em sua casa e ele voluntariamente lhes entregou o revólver. Disse que adquiriu a arma de fogo para se defender das ameaças que sofria, mas não possuía porte de arma. Disse que pagou R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais) pela arma.
    Ademais, ainda que não houvesse a referida autorização, seria incabível, na hipótese dos autos, a alegação de nulidade, porquanto a busca e apreensão na residência do acusado foi realizada em situação de flagrante delito, tendo em vista que a posse ilegal de arma de fogo imputada ao apelante é crime de natureza permanente.
    Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Logo não há se falar em violação de domicílio, tampouco em prova ilícita, razão pela qual rejeito a preliminar."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente